Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-67.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos a portador de diabetes e doença cardiovascular. Ação julgada parcialmente procedente, para o fornecimento apenas dos medicamentos listados pelo SUS. Ausência do autor em perícia médica, não se comprovando a necessidade dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Desatendimento de requisito do Tema 106

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos a portador de diabetes e doença cardiovascular. Ação julgada parcialmente procedente, para o fornecimento apenas dos medicamentos listados pelo SUS. Ausência do autor em perícia médica, não se comprovando a necessidade dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Desatendimento de requisito do Tema 106 do STJ. Apelo da ré, com preliminar de nulidade, por incompetência absoluta do JEFAZ. Preliminar afastada. Embora o valor dado à causa seja inferior a 60 salários-mínimos, não se verifica a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o caso exigiu a realização de perícia médica pelo IMESC, ato mais complexo do que o simples exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09. Tramitação do feito pelo procedimento comum bem justificada, assegurando-se às partes ampla possibilidade de instrução probatória, sem prejuízo à defesa e ao contraditório. No mais, a saúde é direito de todos e dever do Estado, como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal. Dever do Poder Público de suprir o tratamento médico da população, sobretudo quanto aos medicamentos listados no SUS. Sentença mantida, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.